Tribunal: CARF
Processo: 10980.913094/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913094/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MADEREIRA BIANCHINI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004, 01/07/2006 a 30/09/2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DE MULTA DE MORA
EM PAGAMENTO EXTEMPORÂNEOS. APLICABILIDADE RESTRITA A
DÉBITOS NÃO DECLARADOS.
A aplicação da Súmula 360 do STJ, a respeito do afastamento de multa de
mora em débitos apresentados a compensação após o vencimento, apenas com
o recolhimento de juros de mora, somente é possível se o contribuinte já não os
tiver declarado em DCTF para que seja admitido o instituto da denúncia
espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-42.617,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Porto Alegre/POA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913094/2009-92
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913094/2009-92

O presente processo decorre do processo no 10980.911026/2009-99, que encontra-
se apenso, e que teve a integralidade de seus créditos reconhecidos e zerados, de forma que em
atendimento à Nota RFB/Suara/Corec no 31, de 3 de agosto de 2015, a qual orienta que: quando
o crédito é inteiramente reconhecido e alocado a compensação de débitos, e ainda restando
débitos a compensar ou a pagar, e houver apresentação de Manifestação de Inconformidade, o
processo referente ao crédito pleiteado deve ser encerrado e os débitos em aberto devem ser
controlados através de processo diverso, o processo em apenso foi encerrado e a lide passou a ser
controlada pelo presente processo.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
“Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, que reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado pelo interessado através
do PER/DCOMP no 27149.90068.050404.1.1.012535, transmitido em 05/04/2004, no valor de R$
17.517,42, o qual, todavia, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
resultando na homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no
08687.66249.220906.1.3.014090 e 42607.69183.210907.1.3.012155.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, na qual o contribuinte esclarece que
se trata de empresa industrial exportadora, e que nessa condição pleiteou crédito presumido de
IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e para a seguridade social
(COFINS), na forma prevista nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001, o qual foi integralmente
reconhecido. Todavia, tal crédito foi considerado insuficiente para quitação dos débitos
vinculados porque além dos juros de mora, por ele calculados, foi também exigida multa
moratória, quando, no seu entendimento, esta seria indevida por encontrar-se ao abrigo de
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966)
CTN.
Prossegue alegando que o rateio e redistribuição do crédito para compensação de parcela do
principal, parcela dos juros e de multa indevida, ao arrepio da vontade do contribuinte e
resultando em não homologação do montante total das compensações equivaleria ao lançamento
da multa, ainda que de forma camuflada. E como o dever de indenizar exige uma medida de
proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento, a multa tida por moratória teria caráter
punitivo e não “ressarcitório”.
Observa, com base na doutrina que transcreve, que em direito tributário todas as multas seriam
punitivas, aplicando-se então o disposto no art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e
administrativa no sentido de que não caberia a exigência de multa moratória nos casos de
denúncia espontânea.
Sustenta também que a compensação do principal, devidamente corrigido por juros calculados
pela Taxa Selic teria resultado na reparação voluntária do dano, o que extinguiria a punibilidade.
Na sequência, aponta desrespeito aos princípios da legalidade e tipicidade, pois não existiria
norma autorizando o rateio do crédito de forma diversa da que foi declarada, assim como não
foram informados no DDE os motivos que ensejaram tal imputação, nem o dispositivo legal
infringido. Teria sido desconsiderado que o lançamento é ato vinculado, na forma do art. 142, §
único do CTN. Assim a pretensão fiscal estaria eivada de nulidade pela inconstitucionalidade da
norma e procedimento no qual ampara sua pretensão.
E mais, com a quitação integral da obrigação principal teria também deixado de existir a
obrigação acessória representada pela multa.
Também considera que teriam sido afrontados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
que devem nortear a administração pública.
A multa exigida teria efeito confiscatório, vedado pela Constituição Federal, devendo ainda ser
analisada sob a ótica dos demais princípios que regem a atividade econômica, atinentes ao direito
de propriedade e à livre iniciativa.
Sustenta que o DDE teria deixado de reconhecer o direito à atualização monetária do crédito, o
qual teria amparo no art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, e nos termos da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 1997, que transcreve. Cita precedentes judiciais e do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual CARF e discorre sobre o cabimento
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913094/2009-92

de atualização monetária, à vista das normas relativas ao crédito presumido de IPI e ao Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).”
Finaliza solicitando seja considerado impugnado o auto de infração que lançou multa isolada
(sic!), reconhecida a inexistência de crédito tributário contra a manifestante e declarada nulo o
rateio da compensação praticado.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para apreciação de
aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa
do Poder Judiciário.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as informações
necessárias e suficientes para justificar a homologação parcial das compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência de juros e multa
de mora, na forma da legislação de regência, desde o vencimento até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, não ilide o pagamento de multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, onde alega:
“Fazendo jus ao referido Crédito Fiscal a Recorrente calculou e apurou os créditos a que tem
direito, requisitando seu ressarcimento e posteriormente sua compensação, tudo nos estritos
termos em que definido pela legislação de regência.
Cumpriu assim, fielmente as disposições legais que regem o benefício fiscal a que tem direito
tendo tido, como decorrência, reconhecido pela nobre autoridade fiscal que levou a cabo o
procedimento fiscal de verificação do direito da Recorrente, 100% (cem por cento) do crédito
pleiteado.
Agiu, assim, corretamente o agente fiscalizador ao reconhecer o crédito da Recorrente.
Não obstante à correção no reconhecimento do crédito pleiteado o agente fazendário equivocou-
se quando da homologação das compensações realizadas pelo contribuinte com base naquele
crédito uma vez que homologou-as apenas parcialmente sob o argumento de que não teria sido
suficiente o crédito reconhecido para a compensação do débito tributário a que estava vinculada
a compensação.
Tal conclusão decorre de interpretação equivocada da legislação de regência. Explica-se:
A Recorrente à data da compensação com o Crédito 100% reconhecido nos termos acima
referidos era devedora dos tributos cuja compensação vinculou àquele crédito através de
Declaração de Compensação.
Tais débitos em aberto ocorriam por descompasso no fluxo de caixa da Recorrente que a levou a
impossibilidade do pagamento dos tributos em questão no prazo regulamentar.
Não obstante, tão logo apurou o crédito constante dos autos do presente processo providenciou a
sua compensação de livre e espontânea vontade, antes que qualquer procedimento fiscal fosse
deflagrado e que tais créditos tributários lhe fossem exigidos de oficio pela autoridade fazendária
competente e mais, antes de tê-los declarado em sua DCTF — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais o que configuraria o lançamento definitivo do crédito nos termos da
jurisprudência do Egrégio STJ (Súmula 360-STJ).
Ocorreu, portanto, por parte da Recorrente, a denúncia espontânea, seguida da correspondente
liquidação do débito — ambas via declaração de compensação.”
Diante disto, apurou o principal em aberto e os correspondentes juros devidos, deixando de
considerar a multa face à sua exclusão diante da denúncia espontânea, compensando, assim,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913094/2009-92

somente a parcela do principal e dos juros e deixando, conseqüentemente, de compensar a
parcela da multa por ser indevida.
Ao efetuar a homologação das compensações com o crédito 100% reconhecido nos termos do
Despacho Decisório, o agente fazendário, no entanto, deixou de considerar a não incidência da
Multa no caso da denúncia espontânea, tendo com isso rateado o valor compensado a titulo de
principal e juros e "distribuído' para principal, juros e multa proporcionalmente.
Com isso resultou na falta de crédito suficiente para a compensação do principal e dos
respectivos juros em face da homologação a menor da compensação.
Repita-se, a compensação a menor deve-se exclusivamente ao fato de que o agente fazendário
pretendeu cobrar e fazer incidir multa não compensada por ser indevida no caso específico da
Recorrente diante da sua exclusão pela denúncia espontânea.
(...)
Este é o caso da Recorrente.
Efetivamente é verdade que se incorreu a Recorrente em falta ao cumprir a destempo a obrigação
principal a que estava sujeita, ou seja, no prazo determinado pela legislação de regência, porém
também é verdade que foi possível reparar o dano e o reparou ao, voluntariamente, quitar a
obrigação principal devidamente corrigida pelos juros estabelecidos pela legislação de regência
antes de qualquer procedimento fiscalizatório que retirasse a espontaneidade.
Assim, efetuou a denúncia espontânea de sua falta e, concomitantemente, reparou o dano que
havia causando.
Extinguiu assim sua punibilidade.
Não se está, aqui, querendo demonstrar que basta, pura e simplesmente, ao autor do fato alegar a
vontade de auto denunciar-se e reparar o dano. Caberá a ele provar.
No caso em questão a prova está pré-constituída na própria Declaração de Compensação de que
decorreu o Despacho Decisório na parte em que combatido uma vez que nela verifica-se a
compensação de 100% do crédito tributário e 100% dos juros incidentes vinculando-se o
pagamento assim da totalidade da obrigação principal e acréscimos devidos pelo contribuinte.
Ou seja, a Recorrente efetuou o pagamento/compensação do créditos tributários em relação aos
quais estava em atraso devidamente corrigidos pelos juros de regência ainda de
intempestivamente, mas, frise-se, antes de qualquer procedimento fiscalizatório ou sancionatório
do fisco.”
O Recurso Voluntário foi apreciado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 3a
Seção do CARF, através da Resolução no 3402-001.190, onde decidiu-se converter o julgamento
em diligência com a motivação do Relator repetindo os termos da Resolução 3402-001.188,
processo paradigma, nos termos dos §§ 1o e 2o, do artigo 47, da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2005, conforme reproduzo a seguir:
“A principal discordância da Contribuinte diz respeito ao critério utilizado pelo Sistema de
Controle de Créditos da RFB – SCC para a efetivação das compensações, o qual resultou em
insuficiência do crédito para quitar integralmente os débitos declarados. Isto porque nas
compensações de débitos na data de transmissão do PER/DCOMP o contribuinte apropriou
apenas o principal e juros moratórios enquanto o SCC fez a imputação proporcional também de
multa moratória.
Assim, percebe-se que o ponto fulcral da lide é a capacidade da compensação tributária
formalizada pela Recorrente implicar nos efeitos da denúncia espontânea, já que tal instituto lhe
exime do recolhimento de multa, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, ainda não é possível o julgamento do mérito do caso.
Explico.
De um lado, o acórdão recorrido afirma que:
“A título de esclarecimento, acrescenta-se que os débitos já vencidos que motivaram a presente
controvérsia foram informados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
– apresentada antes da transmissão do PERDCOMP em que foi declarada a compensação, estando
correta a imputação feita pelo sistema de controle de créditos, sendo legítima a cobrança do saldo
devedor remanescente especificado no DDE.”
A seu turno, a Recorrente em diversas passagens de sua peça dirigida ao CARF afirma que não
havia declarado tais débitos em DCTF, veja-se um exemplo:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913094/2009-92

“De fato a Recorrente ao efetuar a compensação do tributo a que estava em atraso ainda não o
havia declarado incidindo, portanto, os exatos termos requeridos pela legislação de regência e
interpretação jurisprudencial para a ocorrência da denúncia espontânea.””
Incapaz de verificar no processo as alegações de ambas as partes, em decorrência
da ausência das DCTF citadas, e tendo em vista as alegações fáticas divergentes, houve por bem
o Relator em determinar a juntada aos autos dos documentos comprobatórios.
O Despacho Decisório constante à folha 2 do presente processo refere-se às
PER/DCOMP no 08687.66249.220906.1.3.01-4090 e 42607.69183.210907.1.3.01-2155, que
foram transmitidas no dia 22 de setembro de 2006 e 21 de setembro de 2007, respectivamente,
referentes a débitos de código de arrecadação no 2089 e 2372, relativos aos períodos de apuração
de 4o trimestre de 2005 e 3o trimestre de 2006, com vencimentos nos dias 31 de janeiro de 2006 e
31 de outubro de 2006, respectivamente, conforme folha 4.
Como resultado da diligência a Autoridade Tributária informou que:
“O débito IRPJ 4o trimestre de 2005 no valor original de R$ 96.055,25 está informado tanto da
DCTF original quanto da retificadora, e a vinculação do mesmo com a DCOMP
08687.66249.220906.1.3.01-4090 esta informada na DCTF retificadora.
E por fim com relação do débito de CSLL 3o trimestre de 2006 o valor de R$ 41.609,83 esta
informado na DCTF original e na retificadora, e apenas nesta última informa a vinculação com a
DCOMP 42607.69183.210907.1.3.01-2155.
Em todos os casos a transmissão da DCTF original antecede a transmissão das DCOMPs e a
vinculação com as DCOMP é informada nas DCTFs retificadoras.”(grifo meu)
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Basicamente toda a lide gira em torno do fato dos débitos requeridos de
compensação terem sido declarados previamente em DCTF, ou não, em razão da aplicação da
multa de mora concomitante ao reconhecimento da denúncia espontânea e consequente aplicação
da Súmula no 360, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que consigna o seguinte:
“Súmula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.”
Do relatório e Despacho Decisório, verifica-se que os débitos a que se referem
este processo são os seguintes:
Cód. Arr.
Tributo
PA
Vencimento
Valor
2089
IRPJ
4o TRI/2005 31/01/2006
9.050,15
2372
CSLL
3o TRI/2006 31/10/2006
420,63
Como vemos os referidos débitos foram efetivamente declarados em DCTF antes
da transmissão do pedido de compensação.
Assim, pode-se afirmar com certeza de que os valores dos débitos objeto de
pedidos de compensação não podem ser alcançados por denúncia espontânea para fins de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913094/2009-92

afastamento da multa de mora, posto que os mesmos já tinham sido declarados em DCTF, antes
da transmissão da DCOMP, como pode-se constatar do resultado da diligência, folha 213,
grifado acima no relatório.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 220
DF CARF MF
Original